Tribunal: TJMT
Processo: 0015459-24.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESPÓLIO DE SENEIR RAMALHO, REPRESENTADO POR MARIA ANTERO DE SOUZA RAMALHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 161051/2015
Data de Julgamento: 04-12-2019

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO — DANO MORAL —RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO —INDENIZAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA — DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA — DANO MORAL CONFIGURADO — MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CPC 1973 — SENTENÇA RATIFICADA.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
O quantum deve ser fixado de forma a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, devida é manutenção da condenação em danos morais à genitora da vítima ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se apresenta, no caso, adequado à luz do contexto fático.
Quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.

INTERESSADO(S):
ESPÓLIO DE SENEIR RAMALHO, REPRESENTADO POR MARIA ANTERO DE SOUZA RAMALHO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo Espólio de Senier Ramalho representado por sua genitora Maria Antero de Souza Ramalho, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente com resolução de mérito, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais a título de indenização por danos morais, que deverão ser atualizados pelo INPC e acrescido de juros de mora de 6% ao ano conforme o artigo 1° - F da MP 2180-35/2001 a partir da citação (fls. 80/82).
Outrossim, condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de honorários advocatícios.
A parte autora narra que no dia 14/08/2008, seu filho Seneir Ramalho faleceu no interior da Penitenciária Central do Estado, onde estava preso provisoriamente aguardando transferência para a Cadeia Pública da cidade de Mirasol do Oeste/MT.
Alega que seu filho foi vítima de agressões e faleceu por asfixia mecânica, enforcamento, não deixando filhos ou bens conforme a certidão de óbito acostada à fl. 24.
Com esse quadro propôs a presente ação, em decorrência da responsabilidade objetiva do Estado em zelar pela segurança dos apenados.
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 89/90.).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo Espólio de Senier Ramalho representado por sua genitora Maria Antero de Souza Ramalho, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente com resolução de mérito, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais a título de indenização por danos morais, que deverão ser atualizados pelo INPC e acrescido de juros de mora de 6% ao ano conforme o artigo 1° - F da MP 2180-35/2001 a partir da citação (fls. 80/82).
Colhe-se dos autos que a autora intentou a presente ação, tendo em vista que seu filho Seneir Ramalho faleceu no interior da Penitenciária Central do Estado em decorrência de agressões e asfixia mecânica, enforcamento promovido por outros apenados.
Nesse linear, ao caso descrito nos autos aplicam-se as regras da responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, § 6º da CR, pelo qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa”.
Portanto, estando a vítima/detento sob a guarda de agentes públicos estatais quando veio a óbito, configurada está a responsabilidade do ente público ao qual aqueles estão vinculados.
Com efeito, a teoria objetiva do risco exige tão somente que a vítima prove a ocorrência do dano causado e uma conduta antijurídica por parte do ente público, ao passo que este só se exime da responsabilidade pela reparação se convencer o julgador acerca da existência de causa legal de exclusão da ilicitude ou de culpa da vítima, concorrente ou exclusiva.
Sob esse enfoque, a partir da prisão inicia-se a responsabilidade direta pela manutenção da vida, saúde e demais condições do preso, sendo que o ente público tem a obrigação de zelar pela segurança dos que estão sob os seus cuidados.
Assim, no que se refere à morte de detento sob custódia do Estado, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, não havendo falar em análise da culpabilidade.
No mais, contata-se que o Estado foi omisso e negligente em seu dever de vigilância, estando a sua conduta omissiva direta e imediatamente relacionada com o dano causado, isto porque tudo indica, inclusive nas razões do Estado apelante, que o detento sofreu agressões que o levaram a óbito.
Logo, revela-se justa a condenação em danos morais imposta na sentença.
Nesse sentido a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado em 09/07/2019 decidiu:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. (...)
(Ap 97399/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE REEDUCANDO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). Logo, estando a vítima/reeducando sob a guarda de agentes públicos estatais quando veio a óbito, configurada está a responsabilidade do ente público ao qual eles estão vinculados.
2. O Estado não comprovou a incidência de qualquer das causas excludentes do dever de indenizar, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
3. Outrossim, demonstrado que a morte do detento deu-se por ausência de cumprimento, pelo Estado, do dever de vigilância, resta evidenciado o dever de indenizar.
4. Atentando-se aos montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado a título de indenização, por estar adequado à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prudência.
5. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.
(N.U 0022361-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).
No que tange ao arbitramento do quantum indenizatório, sabe-se que este decorre de critério subjetivo do julgador, baseado nos princípios fundamentais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo servir tanto de atenuação ao prejuízo imaterial experimentado pelo ofendido, quanto de reprimenda ao ofensor.
Dessa forma, devem ser analisadas as particularidades gerais e especiais do caso em concreto, a saber: a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido, sua posição social e econômica etc.
Isso porque, em casos como o presente, cujo resultado da conduta omissiva é a morte de um detento, sobretudo sob as circunstâncias em que tal fato ocorreu, o valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atende aos parâmetros acima elencados, quais sejam, a ponderação da extensão do dano, as consequências nefastas da dor imposta à família, assim como o nível de culpa do Estado de Mato Grosso e sua situação econômico-financeira.
No caso concreto, constato que a parte autora é pessoa idosa, possuindo idade avançada, atualmente 70 (setenta anos), que não exerceu profissão remunerada, dedicando-se somente às atividades domésticas.
Destaco, outrossim, a autora não é alfabetizada conforme os documentos de fl. 70, e que o falecido era o seu único filho morto aos 28 (vinte e oito) anos responsável pelo sustento da autora, tendo em vista que antes da sua prisão, seu filho laborava com carteira de trabalho assinada como desossador [1] conforme a ficha funcional emitida pelo empregador de fl. 71.
Diante desta explanação, deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais.
A propósito, eis os julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE DE DETENTO — CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO — DEVER DE CUSTÓDIA — NÃO CUMPRIMENTO — INDENIZAÇÃO ÀS FILHAS DA VÍTIMA — CABIMENTO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO EM DEMASIA — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) — ALTERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS — PENSÃO DE UM (1) SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA DEPENDENTE — VALOR CORRESPONDENTE À RENDA INTEGRAL DO DE CUJUS — REDUÇÃO — NECESSIDADE.
Comprovada a omissão do Estado em custodiar o detento, seu dever de indenizar é inquestionável. O quantum deve ser fixado de forma a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, devida é a redução da condenação em danos morais às filhas da vítima ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), que se apresenta, no caso, adequado à luz do contexto fático. Não possível se mostra, na hipótese, a alteração dos honorários advocatícios, visto que fixados em atenção ao disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. A pensão alimentícia corresponde ao percentual destinado à sobrevivência dos dependentes no que tange à prestação de alimentos, a ser impossível a fixação de valor correspondente à integralidade da renda percebida pelo de cujus. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Remessa Necessária 98743/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 01/07/2015)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – IPCA-E – JUROS – OBSERVÂNCIA AO 1º DA LEI Nº 9.494/97 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
1 – O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio.
2 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser mantido no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3 – Para que nasça a obrigação de indenizar o dano material, antes de qualquer coisa, é necessária a efetiva comprovação deste, ou seja, dos prejuízos que foram suportados em razão do ilícito praticado, que por serem de ordem material, devem ser efetivamente comprovados, não podendo ser presumido ou estimado.
4 – Os juros moratórios devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento, tendo como índice o IPCA-E. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(Apelação / Remessa Necessária 123166/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Deste modo mantenho a condenação no que tange à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à incidência de juros e correção monetária, considerando Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 810 que dispõe sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que restou assim ementado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe -262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Desse modo, tendo em vista que a execução originou-se da condenação da fazenda municipal em decorrência de conduta omissiva imputada ao agente público, a condenação deverá observar que os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá observar o IPCA-E.
Acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ressalto que vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
Neste espeque mantenho inalterada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, como bem lançado no ato sentencial.
Diante do exposto, retifico o ato sentencial para fazer constar que a condenação deverá observar que os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá observar o IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Profissão de dessossa, cortador de carnes, açougueiro.